Tribunal: TJMT
Processo: 1034251-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1034251-28.2017.8.11.0041
RECORRENTE (s): ELISALVA VIEIRA SANTANA E OUTRO
RECORRIDO (s): CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELISALVA VIEIRA SANTANA E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95689993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – MERA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE APÓLICE, BILHETE OU PROVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – ARTIGO 758 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora. Na ausência de qualquer deles, o contrato de seguro deve ser tido por inexistente”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1034251-28.2017.8.11.0041, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados por maioria conforme decisão de id. 102624980.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, Súmula 616/STJ, além divergência jurisprudencial ao argumento de que a proposta de adesão do seguro foi assinada, com preenchimento de todos os campos necessários, bem como, houve pagamento da primeira parcela do seguro, tornando válido o contrato firmado entre as partes.
Asseveram que todo mês o segurado depositava os valores referente ao seguro para ser descontado na conta indicada na proposta.
Afirmam que não receberam qualquer notificação da seguradora para a constituição em mora.
Recurso tempestivo (id. 104619990).
Contrarrazões (id. 107599475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 757 e 760 do CC, está amparada na assertiva de que houve assinatura e preenchimento dos dados do contrato, bem como o pagamento da primeira parcela, e, que os valores das parcelas eram depositados na conta indicada na proposta para débito automático, devendo assim ser reconhecida a validade do contrato de seguro entre as partes.
O acórdão recorrido decidiu:
“ (...) Extrai-se dos autos que a proposta no 8183118000240-9 firmada por REGINALDO VIEIRA SANTANA em 28/02/2014 (ID no 90816492 – fls. 23/24) não foi finalizada, visto que o campo “2.DADOS DO PRODUTO” sequer consta preenchido, bem como não há assinatura do Sr. REGINALDO na segunda página da proposta. Vejamos:
(...) Referido documento, desacompanhado de outros elementos de prova, como, por exemplo, o pagamento do respectivo prêmio, não autoriza a condenação da seguradora ao adimplemento da indenização securitária.
Isso porque, no documento de ID. 90816492 o pagamento da contribuição inicial em R$ 40,00 (quarenta reais) diverge da suposta contratação que seria R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
Portanto, considerando a ausência de elementos capazes de comprovar a contratação securitária, não há como prosperar a ação.
(...) Registra-se que, embora sustentem os apelantes que o recolhimento do prêmio se dava através de débito em conta corrente no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais, tal argumento não prospera, pois da análise dos extratos bancários juntados no ID. 90816492 – fls. 32/35, vê-se claramente que não existem descontos neste valor na conta bancária do Sr. REGINALDO, ao contrário, constam depósitos, mas computados como crédito
Diante de todo contexto, conclui-se que o contrato de seguro de no 8183118000240-9 não foi finalizado porque não ultrapassou a fase inicial da proposta, tanto que posteriormente REGINALDO realizou a contratação do plano com a proposta de inscrição no 81831180002573 e certificado no 13051593, com termos semelhantes àquela, sobre a qual os autores reconheceram que receberam a devida indenização, conforme comprovam os autos no ID no 90816498. ”. (id 95689993) (g.n)
Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SEGURO. COBERTURA CONTRATUAL. LIMITES. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A alteração das conclusões do Tribunal de origem quanto à abrangência do pedido, à amplitude da cobertura contratual segurada e à ocorrência de risco coberto na apólice demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1879871/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021). (g.n)
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...).
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 616/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça